Tribunal: TJES
Processo: 5017206-69.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017206-69.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS PEREIRA

COATOR: JUIZA DA 5 VARA CRIMINAL DA SERRA e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017206-69.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS PEREIRA

COATOR: JUIZA DA 5 VARA CRIMINAL DA SERRA, JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: THAYNARA CLENY CAMILO DE FARIA - DF57421

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PORTE E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E CARREGADORES DE ALTA CAPACIDADE (ARTS. 14 E 16 DA LEI Nº 10.826/2003). PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ANTERIOR CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA NÃO VIOLADO. FATOS E CONDIÇÕES PESSOAIS DIVERGENTES DOS CORRÉUS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. O paciente, LUCAS PEREIRA, foi preso em flagrante em 16 de agosto de 2025, juntamente com ALEXSANDRO SAUÉ VERVLOET FILHO e LORENNA FRANCISCO SPEDO, pela suposta prática dos crimes de porte e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. A prisão ocorreu após a apreensão de uma pistola calibre 9mm, uma espingarda calibre 12 e carregadores de alta capacidade no interior do veículo onde se encontrava. O flagrante foi convertido em prisão preventiva. Posteriormente, a corré LORENNA obteve liberdade provisória e o corréu ALEXSANDRO teve a prisão preventiva revogada. A Defesa impetrou
Habeas Corpus
com pedido liminar para a revogação da prisão preventiva, alegando ausência de fundamentação idônea, primariedade técnica e violação ao princípio da isonomia, por ser o único custodiado. O pedido liminar foi indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a decisão que mantém a prisão preventiva do paciente, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Serra, carece de fundamentação idônea; e (ii) saber se a manutenção da custódia cautelar do paciente, enquanto os corréus foram beneficiados com a liberdade, viola o princípio da isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Da Legalidade da Prisão Preventiva: O decreto de prisão e sua manutenção encontram-se devidamente fundamentados na gravidade concreta da conduta (porte em concurso de agentes de pistola 9mm e espingarda calibre 12 com carregadores de alta capacidade) e na garantia da ordem pública. A natureza e a potencialidade lesiva das armas apreendidas justificam a cautela extrema.

4. Do Risco de Reiteração Delitiva: O Juízo
a quo
destacou o risco de reiteração delitiva, mencionando a existência de condenação anterior por tráfico de drogas em desfavor do paciente. Embora a Defesa alegue "primariedade técnica", o registro criminal desfavorável é suficiente para, em sede de cognição sumária do
writ
, justificar a necessidade da medida como garantia da ordem pública.

5. Da Inexistência de Violação ao Princípio da Isonomia: O tratamento diferenciado em relação aos corréus não configura ofensa ao princípio da isonomia, pois a prisão do paciente está fundamentada em seu histórico criminal desfavorável (condenação anterior por tráfico) e no risco de reiteração, o que pode justificar a não extensão do benefício. Ademais, o processo-crime aguarda manifestação sobre o pedido de ANPP de um dos corréus, o que indica que as situações processuais não são absolutamente idênticas.

6. Do Excesso de Prazo/Trâmite Regular: As informações da autoridade coatora atestam que o processo de origem tramita regularmente, sem paralisações indevidas ou excesso de prazo imputável ao Juízo, estando na fase inicial de instrução.

7. Da Inadequação das Medidas Cautelares Alternativas: Presentes os requisitos da prisão preventiva, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se inadequadas para acautelar o meio social, dada a gravidade concreta da conduta e a reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. ORDEM DENEGADA.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCAS PEREIRA,
contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra/ES.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, devidamente acostadas a estes autos no

id. 16481233.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no id. 16805229, por intermédio do Procurador Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, entendeu pelo não conhecimento do
writ
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017206-69.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS PEREIRA

COATOR: JUIZA DA 5 VARA CRIMINAL DA SERRA, JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: THAYNARA CLENY CAMILO DE FARIA - DF57421

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCAS PEREIRA,
contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra/ES.

A impetrante alega, em síntese, que a fundamentação do magistrado para manutenção da cautelar é genérica e rasa, inexistindo, no caso concreto, os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal. Sustenta, ainda, violação do princípio da isonomia, porque os corréus tiveram a liberdade concedida, permanecendo preso apenas o paciente, sem justificativa plausível.

Pelo exposto, pleiteia a imediata revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por medida cautelar diversa da prisão.

Pois bem.

1. Da Adequação da Prisão Preventiva e da Fundamentação

A prisão preventiva, medida de natureza cautelar, exige a demonstração de dois requisitos principais: o
fumus comissi delicti
(prova da existência do crime e indício suficiente de autoria) e o
periculum libertatis
(necessidade da custódia para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal).

No caso em tela, o Juízo coator, ao receber a denúncia e manter a segregação cautelar, em 16 de setembro de 2025, apontou elementos concretos para justificar a medida. A decisão atacada baseou-se em:

Gravidade Concreta da Conduta:
O paciente foi preso em flagrante portando, em concurso de agentes, duas armas de fogo de uso restrito/proibido (pistola 9mm e espingarda calibre 12), com carregadores de alta capacidade. Tais artefatos bélicos, por sua natureza, denotam periculosidade e potencial lesivo, que transcendem o tipo penal abstrato, indicando um risco efetivo à ordem pública.

Risco de Reiteração Delitiva:
O Juízo coator mencionou a condenação anterior do paciente por tráfico de drogas, como indicativo de reiteração. Embora a Defesa sustente a "primariedade técnica" em relação a outros processos, o registro de um processo anterior, especialmente por crime grave como o tráfico de drogas, e a informação policial de possível envolvimento do grupo em ataques armados no bairro dos fatos, reforçam a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e para evitar a prática de novas infrações.

Assim, a decisão que manteve a prisão preventiva está amparada em elementos concretos do caso e nos requisitos legais, notadamente, a garantia da ordem pública, não se tratando de fundamentação genérica.

2. Da Inaplicabilidade do Princípio da Isonomia (Extensão do Benefício)

A impetração insiste na violação do princípio da isonomia, sustentando que os corréus (LORENNA e ALEXSANDRO) obtiveram a revogação da prisão preventiva ou a liberdade provisória, e que o paciente estaria na mesma condição fática e pessoal.

Contudo, a aplicação do princípio da isonomia (extensão do benefício) só é cabível, quando há identidade de situação fático-processual e pessoal entre os acusados.

A decisão que indeferiu a liminar já apontou que a anterior condenação do paciente por tráfico de drogas, mencionada pelo Juízo
a quo
, pode justificar a diferença de tratamento em relação aos corréus.

As informações prestadas pela autoridade coatora confirmam que a manutenção da custódia de Lucas Pereira se deve, em parte, ao risco de reiteração delitiva, em virtude da mencionada condenação anterior.

Embora o corréu ALEXSANDRO (proprietário do veículo onde as armas foram encontradas) tenha obtido a revogação da prisão, o Juízo
a quo
pode ter considerado as condições pessoais e o histórico criminal do paciente, que aparentemente são mais desfavoráveis, com o registro de um processo anterior por tráfico.

Ademais, o processo-crime principal não está com o mesmo
status
para todos, já que o corréu ALEXSANDRO apresentou pedido de ANPP (Acordo de Não Persecução Penal), o que demonstra uma particularidade processual que pode justificar a não extensão imediata do benefício, pendente de análise.

Desse modo, a existência de elementos concretos que indicam uma maior periculosidade, ou um histórico criminal mais comprometedor do paciente, como o risco de reiteração delitiva, baseado em condenação anterior, autoriza o tratamento diferenciado, não havendo que se falar em violação ao princípio da isonomia.

3. Das Condições Pessoais e Medidas Cautelares Alternativas

O fato de o paciente possuir residência fixa, trabalho lícito (MEI) e família não é, por si só, suficiente para a revogação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos da cautelaridade, como no caso, a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta e o risco de reiteração.

A custódia cautelar se justifica para acautelar o meio social, e a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, prevista no art. 319 do CPP, torna-se inadequada, quando a medida extrema se mostra necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a ordem pública.

Conclusão e Dispositivo

Por todo o exposto, e em consonância com os fundamentos apresentados, não se vislumbra a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
Habeas Corpus
.

A manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada e alicerçada em elementos concretos do caso, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, voto no sentido de DENEGAR A ORDEM de
Habeas Corpus
.

É o voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.